Tribunal: TJPA
Processo: 0800635-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800635-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: K R MACEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD, SREI E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. APLICABILIDADE DO ART. 782, § 3º, DO CPC/2015 E DO TEMA 1.026 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos de Ação de Execução Fiscal, que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas INFOJUD e SREI, bem como a inscrição da empresa executada em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que indeferiu o uso dos sistemas INFOJUD, SREI e a inclusão da empresa executada em cadastro negativo está em conformidade com o art. 782, § 3º, do CPC/2015; (ii) definir se a tese firmada pelo STJ no Tema 1.026 é aplicável à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 782, § 3º, do CPC/2015 permite a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mediante requerimento do exequente, como medida coercitiva para assegurar a efetividade da execução.

4.

A inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes e o uso dos sistemas INFOJUD e SREI são medidas de cooperação com o interesse do credor e não exigem o esgotamento prévio de outras tentativas de localização de bens.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.026, estabeleceu que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, deve ser deferida em execuções fiscais, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas.

6.

A jurisprudência pátria entende que o uso de sistemas como INFOJUD, SREI e SERASAJUD não depende da demonstração de exaurimento de diligências extrajudiciais, favorecendo a celeridade e a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 782, § 3º, do CPC/2015 é aplicável às execuções fiscais, permitindo a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, sem necessidade de esgotamento prévio de outras medidas executivas.

2.

A utilização dos sistemas INFOJUD e SREI não depende do esgotamento de tentativas extrajudiciais de localização de bens do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 782, § 3º; CPC/2015, art. 139, IV; Lei 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.026, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 23/11/2010.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07
a 16 de outubro
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº

0800248-14.2018.8.14.0073
)

ajuizada em desfavor de
K R Macedo Material de Construção
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Tendo em vista a tentativa de restrição de bens via SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutífero.

Indefiro o INFOJUD e SREI, tendo em vista que diante das buscas SISBAJUD e RENAJUD restarem infrutíferas, certamente o INFOJUD e SREI restaram infrutíferos,
em consonância ao princípio de duração razoável do processo e do resultado util, indefiro a requerida busca.

Quanto ao pedido de alimentação SERASAJUD, o Juízo o indefere eis que o próprio exequente poderá promover medidas de constrição similares, sob sua própria gestão.

Diante da ausência de bens em nome do executado, determino a suspensão do processo executivo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

Certifique-se a suspensão nos autos da execução fiscal e aguarde o decurso desse prazo em Secretaria.

Intime-se o exequente da presente decisão.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 17703251 - Pág. 1/18),
o patrono do agravante narrou que a autoridade de 1º grau indeferiu
os pedidos da utilização dos sistemas INFOJUD, SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis do Estado do Pará) e de inscrição em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, da empresa agravada.

Sustentou que o Juízo a quo deveria ter deferido o pleito do agravante, tendo em vista o que preceitua o art. 782, § 3º, do NCPC.

Aduziu, em síntese, que a decisão agravada se encontra em desacordo com a tese fixada no tema 1.026 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sendo determinado o restabelecimento do andamento processual, com a utilização dos
sistemas INFOJUD, SREI
e a inclusão da empresa agravada em cadastro negativo, via SERASAJUD, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0800248-14.2018.8.14.0073.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 17761335 - Pág. 1/3
, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 18755320 - Pág. 1).

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do NCPC (Num. 19394204
- Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal

ajuizada pelo agravante em desfavor de K R Macedo Material de Construção
, indeferiu o pedido de utilização dos
sistemas INFOJUD, SREI
e a inclusão da empresa agravada em cadastro negativo, via SERASAJUD.

R
essalto,
inicialmente,
no que concerne sobre a possibilidade de inclusão do nome de um executado em cadastros de inadimplentes, que o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil/2015, preceitua o seguinte,
in
verbis
:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

(...)”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata que, havendo requerimento do exequente, o julgador poderá determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, através do Sistema SERAS
A
JUD.

Em que pese o emprego do verbo “poder” pela disposição normativa revelar, a princípio, uma faculdade conferida ao magistrado, a interpretação do referido texto normativo deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e a da boa-fé processual (artigos 5º e 6º do CPC).

Destarte, é dever do Juízo zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais proferidas em processo judicial, nos moldes do art. 139, inciso IV, do CPC.

Diante desse contexto, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes consiste em medida coercitiva a ser ordenada como modo de cooperação com o interesse da credora, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito.

Sobre o assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que mencionado dispositivo é aplicável às execuções fiscais, fixando a seguinte tese (Tema 1.026):

“O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA."

Além disso, o colendo STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, também julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, conforme se infere da ementa do referido julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO

DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE. a
) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO. - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao 'Crédito Direto Caixa', produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo

diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de

penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como

se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO" (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010)”

Nesse contexto, conclui-se que os sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, CNIB, CENSEC e SREI, colocados à disposição dos credores para agilizar e tornar mais simples a busca de bens aptos à satisfação do débito executado, podem e devem ser utilizados para facilitar a busca de bens passíveis de penhora, independentemente até mesmo do esgotamento de outras medidas.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. INFOJUD. SIEL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Na esteira do REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a utilização, pela autoridade judiciária, dos Sistemas Infojud, Renajud, Sisbajud, SIEL e SREI, prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis na esfera extrajudicial para a localização de bens em nome do devedor. Precedentes. II. Na hipótese, assiste razão ao agravante ao pugnar pela consulta perante os sistemas Infojud e SIEL, notadamente pela ineficácia das diligências e pesquisas anteriormente realizadas, denotando a notável dificuldade na localização tanto do executado/agravado quanto de bens penhoráveis. Precedentes. III. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000972-46.2024.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SREI. CABIMENTO.É PRESCINDÍVEL PRÉVIA CONSULTA E/OU LOCALIZAÇÃO DE BENS PELA PARTE INTERESSADA JUNTO AOS REGISTROS DO DETRAN PARA QUE A PARTE TENHA DEFERIDO PEDIDO DE ENVIO DA ORDEM DE RESTRIÇÃO PELO SISTEMA RENAVAN ATRAVÉS DO SISTEMA DO RENAJUD. ARTIGO 6º, § 1º, DO REGULAMENTO DO RENAJUD. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DA MESMA FORMA, EM RELAÇÃO AO INFOJUD E SREI.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5129012-06.2022.8.21.7000 PORTÃO, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.
II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE USO DOS MECANISMOS AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO COM O OBJETIVO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSÁRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PRECEDENTES. DECISUM REFORMADO. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5014188-98.2022.8.24.0000, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 16/02/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)”

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante,
com a utilização dos
sistemas INFOJUD

e SREI
e a inclusão da empresa executada em cadastro negativo, via SERASAJUD, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0800248-14.2018.8.14.0073.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024